Tribunal: STF
Processo: Súmula 26
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 26

Os servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários não podem acumular a sua gratificação bienal com o adicional de tempo de serviço previsto no Estatuto dos Funcionários Civis da União.

[{"tipo": "topico", "texto": "Impossibilidade de acréscimos pecuniários baseados em idêntico fundamento"}]